Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão essencial para justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O acórdão embargado examinou toda a matéria e decidiu de forma fundamentada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, sendo pertinente observar que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não é motivo hábil para justificar a aplicação de efeitos infringentes pela via eleita.
3. Tendo sido a matéria tratada pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.